Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
I. Deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento por intempestividade na hipótese em que o recorrente não demonstra, à luz dos artigos 223 e 1.004 do Código de Processo Civil, nenhuma justa causa para a inobservância do prazo recursal.
II. Agravo Interno desprovido.